Tribunal: TJSP
Processo: 2209331-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de despejo. Realização de acordo que terminou descumprido. Pretensão de desconstituição da personalidade jurídica da empresa para responsabilizar o sócio. Alegação de que a empresa executada seria uma empresa de pequeno porte, cujos bens se confundem com os do sócio. Impossibilidade. O porte da empresa não tem o condão de alterar a constituição

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de despejo. Realização de acordo que terminou descumprido. Pretensão de desconstituição da personalidade jurídica da empresa para responsabilizar o sócio. Alegação de que a empresa executada seria uma empresa de pequeno porte, cujos bens se confundem com os do sócio. Impossibilidade. O porte da empresa não tem o condão de alterar a constituição da empresa como sociedade com responsabilidade limitada, na qual o sócio só responde pelo débito em caso de ausência de integralização do capital social. Comprovação do suposto abuso, nos termos do art. 50 do Código Civil, que demanda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica disposto no art. 133 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209331-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.
e
MANATI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados NSA BAR E
TRATTORIA LTDA. e VINÍCIUS DA SILVA CHIMELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209331-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10979
2
Voto N.o 10.979
Agravo de Instrumento no 2209331-90.2020.8.26.0000
Agravante: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E
OUTRO
Agravado: NSA BAR E TRATTORIA LTDA.
Agravado: VINÍCIUS DA SILVA CHIMELLO
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Origem: 0007480-05.2019.8.26.0506
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
despejo. Realização de acordo que terminou descumprido.
Pretensão de desconstituição da personalidade jurídica da
empresa para responsabilizar o sócio. Alegação de que a
empresa executada seria uma empresa de pequeno porte,
cujos bens se confundem com os do sócio. Impossibilidade.
O porte da empresa não tem o condão de alterar a
constituição
da
empresa
como
sociedade
com
responsabilidade limitada, na qual o sócio só responde pelo
débito em caso de ausência de integralização do capital
social. Comprovação do suposto abuso, nos termos do art.
50 do Código Civil, que demanda a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica disposto no
art. 133 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan
Empreendimentos Imobiliários S.A e Manati Empreendimentos e Participações S/A
em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores do sócio Vinícius da
Silva Chimello nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra a NSA Bar e
Trattoria Ltda.
Aduzem as Agravantes que a NSA Bar e Trattoria Ltda. é uma
empresa de pequeno porte - EPP, o que levaria a conclusão da inexistência de razão
para a realização de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209331-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10979
3
sócio, Vinícius da Silva Chimello, para responder pela dívida.
O MM. Juízo a quo houve por bem indeferir o pedido por entender
que a executada é uma sociedade empresarial de natureza limitada, o que impede que
o sócio responda pela dívida apresentada.
Irresignadas, as Recorrentes interpuseram o presente agravo de
instrumento no qual pretendem que o sócio tenha seus bens penhorados sem a
necessidade de instauração do incidente em questão.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, tendo
em vista que “conforme se verifica às fls. 251/252, a agravada está constituída sob a
forma de Sociedade Limitada (EPP), ou seja, empresa de pequeno porte de
responsabilidade limitada, de forma que, ainda que fosse empresa individual, se
aplicariam as regras previstas no art. 980, § 6o, do Código Civil”.
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta, na qual postula
pela manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo das Agravantes, a decisão não
merece qualquer reparo.
Não obstante o fato da empresa executada se denominar como uma
empresa de pequeno porte EPP, resta patente que sua constituição foi realizada sob
a natureza jurídica de sociedade limitada, cuja responsabilidade do sócio deve se ater
ao total do capital social subscrito e não integralizado.
Para que se possa acolher a pretensão apresentada no presente
recurso, se faz necessária a estrita observância aos casos de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, abuso dos sócios e fraude, nos termos do art. 50 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209331-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10979
4
Civil:
“Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
Complementando o dispositivo em questão, o art. 133 do Código
de Processo Civil dispõe expressamente sobre a necessidade de instauração do
incidente para apuração dos excessos previstos:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será
instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
intervir no processo.
§ 1o: O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os
pressupostos previstos em lei.
§ 2o: Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração
inversa da personalidade jurídica”.
O Código de Processo Civil excepciona a instauração do incidente
apenas quando houver requerimento apresentado diretamente na exordial, conforme
dispõe o art. 134, § 2o.
Dessa forma, o fato da empresa executada se colocar como uma
empresa de pequeno porte só possui alguma relevância em relação à menor
burocratização necessária para se operar nesse regime, não guardando nenhuma
relação com a responsabilidade do sócio em caso da existência de dívidas.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se
manifestou nos seguintes termos:
“Penhora - Cumprimento de sentença Intuito da autora de bloqueio de
ativos financeiros de sócio da pessoa jurídica que é ré Fundamento de
tratar-se de empresa de pequeno porte (EPP) Inviabilidade, exceto pelo
procedimento da desconsideração da personalidade, hoje disciplinado no
novo CPC - Empresa de pequeno porte constituída como sociedade de
responsabilidade limitada - Modalidade na qual, conforme o art. 1.052 do
Código Civil, os sócios não respondem por dívidas da sociedade quando
integralizaram as quotas do capital social - Eventual abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209331-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10979
5
personalidade, confusão patrimonial e desvio de finalidade que engendra
a responsabilidade dos sócios na forma do art. 50 do Código Civil -
Imprescindibilidade, nesse caso, do procedimento regulado nos arts. 133
"usque" 137 do novo CPC - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2260679-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019)
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso
de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator